Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020558-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 050.695.761-60 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE CELULAR - ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148801274, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
acolheu
a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao pleito referente aos danos materiais, e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de pagamento indevido, bem como a ocorrência de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água, mesmo estando a fatura quitada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 148801279, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é locatária do imóvel situado na Rua Nove, no 06, Quadra 16, Bairro Santa Terezinha, Cuiabá-MT,
matrícula da CAB no 490397-8
.

Afirma que, no dia
27/02/2022
(domingo), constatou a suspensão do fornecimento de água, de modo que na segunda-feira (28/02/2022), procurou a concessionária para verificar o que havia ocorrido, uma vez que todas as faturas estavam pagas.

No atendimento por telefone, a atendente lhe informou que o seu comprovante (código de barras) estava em divergência com a fatura do mês de
janeiro/2022
, a qual supostamente ainda constava em aberto, ocasião em que a autora esclareceu que a fatura tinha sido paga no dia
12/01/2022 (id. 148801247).

Aduz que pagou novamente a fatura pelo aplicativo pela 2a vez (id.

148801248), sendo informada que o pagamento não havia sido contabilizado.

Diante disso, seu marido efetuou o pagamento da fatura de forma física pela 3a vez (id.

148801250), ocasião e, que foi informado que para o restabelecimento imediato do serviço o pagamento teria que ser realizado no terminal, o que foi efetuado pela 4a vez (id.

148801249), e,
assim, o serviço de água foi restabelecido
, ficando a cobrança da taxa de religação para o próximo mês.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque, da análise dos documentos anexados no id. 148801263, fls. 6/8 e 148801247, constata-se que o pagamento realizado em
12/01/2022
foi mediante aplicativo de celular.

No caso, vê-se que a parte promovente digitou o código
826200000006 672613290002 000000010454 023621120007
, efetuando o pagamento em favor da
matrícula no 450236-1
,
em nome de
KENIN ELIDIANA DE SOUZA,
conforme demonstrado pela reclamada no id. 148801263, fls. 6 a 8.

Logo, houve a
culpa exclusiva do consumidor
que
digitou o código de barras equivocado ao realizar o pagamento
, inexistindo ato ilícito da parte reclamada que realizou a suspensão dos serviços de água, em razão de não haver a identificação do pagamento.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE CELULAR -
ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SUSPENSÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
No caso, o consumidor efetuou o pagamento da fatura após a data do vencimento em aplicativo de celular. No entanto, fora realizado com o
código de barras incorreto
, o que acarretou no
não recebimento do valor pela recorrida e consequente suspensão dos serviços
.

2-
A culpa exclusiva do consumidor na digitação do código de barras exonera a fornecedora do serviço da obrigação de reparação dos danos morais, em razão da configuração da excludente de ilicitude.

3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, suspende os serviços de telefonia, agindo no exercício regular do direito.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1011026-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS FATURAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA –
ERRO AO DIGITAR OS CÓDIGOS DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS – SUSPENSÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
OU DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Não havendo qualquer fraude na transação realizada, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que
digita os códigos de barras equivocados ao realizar os pagamentos das faturas
, inexiste ato ilícito da promovida que efetua a suspensão dos serviços em razão de inadimplência
.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1006511-16.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (grifei)

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos referentes a fatura de
dezembro/2021
(
R$ 67
,
26
), verifico que os comprovantes anexados aos ids. 148801247, 148801248 e 148801250,
não
estão em nome da autora
, razão pela qual
não possui legitimidade ativa
para reaver tais valores. Ademais, o comprovante anexando no id. 148801250 se trata apenas de agendamento de pagamento, em nome de terceira pessoa estranha à lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a r. sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022